Tribunal: TCU
Processo: 040.843/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10960/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 146, § 2o, 169, incisos III e V, 235, e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c.c art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, considerá-la procedente, adotar a medida descrita no item 1.7, enviar cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica (peça 25) ao representante e à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana, para eventual utilização como subsídio ao processo de Acompanhamento TC Processo 021.731/2019-5 , e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SecexEducação; 1. Processo TC- Processo 040.843/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Santa Catarina (83.899.526/0001-82) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica (peça 25) à Universidade Federal de Santa Catarina e ao Ministério da Educação para que, no âmbito de suas atribuições, analisem e tratem de modo prioritário e articulado a situação de obras paralisadas, de modo a evitar e minimizar prejuízos à Administração Pública e à sociedade, alertando que as providências devem ser adotadas de ofício e em autotutela pelos gestores públicos independentemente de qualquer deliberação do Tribunal, que voltará a examinar a questão em momento oportuno.